Tribunal: STJ
Processo: 0283755-07.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215121 - GO(2025/0283755-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRUNA LORRAYNE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL GOMES TEBAS - GO059492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUSCITADO
: JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA - GO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do conflito de
competência para declarar a competência do Juízo comum federal, sob o argumento de ausência
de antagonismo de ordens jurisdicionais ou usurpação de competência, configurando-se apenas
cenário de prejudicialidade externa.2. O conflito de competência não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.3 . A
atuação coordenada dos juízos de origem é suficiente para solucionar a prejudicialidade externa,
não havendo necessidade de declaração de competência por parte da Corte Superior.4 . Agravo
interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55145483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 41275aa6-f465-4f8d-9876-eecb66bd8eff

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55145483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 41275aa6-f465-4f8d-9876-eecb66bd8eff

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215121 - GO(2025/0283755-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRUNA LORRAYNE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL GOMES TEBAS - GO059492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUSCITADO
: JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA - GO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do conflito de
competência para declarar a competência do Juízo comum federal, sob o
argumento de ausência de antagonismo de ordens jurisdicionais ou usurpação
de competência, configurando-se apenas cenário de prejudicialidade externa.
2. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3 . A atuação coordenada dos juízos de origem é suficiente para solucionar a
prejudicialidade externa, não havendo necessidade de declaração de
competência por parte da Corte Superior.
4 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Bruna Lorrayne da Silva Oliveira contra
decisão que não conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo comum federal,
sustentando que "a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Regionais Federais é pacífica no sentido de que a discussão sobre a posse decorrente de leilão
extrajudicial promovido por empresa pública federal, cuja validade esteja sendo questionada
em sede de ação anulatória, atrai a competência da Justiça Federal. A competência para
Documento eletrônico VDA53097525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 308687d1-5b38-4a9c-ae7d-9d100dc605ef

dirimir a controvérsia sobre o leilão e seus efeitos, incluindo a imissão na posse, pertence ao
".
juízo federal
A agravante sustenta que:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de
Aparecida de Goiânia - GO, que antes poderia, de fato, estar alheio à lide
federal, possui agora plena e inequívoca ciência tanto da Ação Anulatória (no
1000828-98.2025.4.01.3504) quanto da tutela de urgência concedida pelo
TRF-1, que suspendeu a execução extrajudicial e os efeitos do leilão que
originou o título de propriedade.
Essa ciência foi-lhe dada de forma expressa e documental, por meio da
contestação e da réplica apresentadas pela ora Agravante naqueles autos
(Ação de Imissão na Posse no 5382948-05.2025.8.09.0011).
Ocorre que, mesmo ciente da decisão federal que torna, no mínimo, precário
e questionável o título que embasa a imissão na posse, o d. Juízo Estadual
optou por prosseguir com o feito. Em vez de suspender a tramitação da
demanda possessória, designou audiência de conciliação e, posteriormente,
intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Tais
atos processuais demonstram a intenção manifesta de dar seguimento ao
processo, ignorando a relevância da decisão proferida pelo Juízo Federal.
É precisamente neste ponto que a situação transborda a mera
prejudicialidade externa e passa a configurar um conflito positivo de
competência. A partir do momento em que o Juízo Estadual, ciente da decisão
do Juízo Federal, insiste em praticar atos processuais que podem culminar na
entrega do bem (imissão na posse) – cujo ato de alienação está suspenso por
outra esfera do Judiciário –, surge um embate direto de jurisdições. Há um
risco iminente e concreto de decisões conflitantes e contraditórias, colocando
a Agravante em uma situação de extrema insegurança jurídica, sob a
iminência de ser despejada de seu imóvel por ordem de um juiz, enquanto
outro juiz suspende o ato que permitiu a venda deste mesmo imóvel.

Ao final, requer "seja declarada a competência do Juízo Federal para processar e
julgar as causas conexas em razão da prejudicialidade da ação anulatória do título de
propriedade ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da ação de imissão na
posse (Processo no 5382948-05.2025.8.09.0011) até o trânsito em julgado da Ação Anulatória
(Processo no 1000828-98.2025.4.01.3504), restabelecendo a segurança jurídica e a harmonia
".
entre as decisões judiciais
É o relatório.
VOTO
Adianto que não prospera a irresignação da agravante.
A decisão agravada concluiu pelo não conhecimento do incidente porque, à vista dos
elementos então constantes, não se verificou antagonismo de ordens jurisdicionais ou usurpação
de competência, mas cenário de prejudicialidade externa (a validade do título discutida na
Justiça Federal e a tutela da posse entre particulares na Justiça Estadual) que deve ser
solucionada pelos próprios juízos naturais, mediante as ferramentas processuais adequadas.
O agravo interno interposto e os documentos que o acompanham não alteram a
premissa estabelecida na decisão agravada, porquanto a alegada prática de atos ordinatórios na
possessória, mesmo após ciência de decisão proferida em outro feito, não transmuda a natureza
da controvérsia em conflito de competência, porque não há ordem estatal incompatível emanada
Documento eletrônico VDA53097525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 308687d1-5b38-4a9c-ae7d-9d100dc605ef

de cada juízo sobre o mesmo objeto e na mesma extensão, tampouco determinação expressa que
obste o exercício da jurisdição do outro.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o conflito de competência
não se presta como sucedâneo recursal e exige efetiva contraposição de decisões entre os juízos
envolvidos:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 66
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS. SUCEDÂNEO DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
IMPOSSIBILIDADE.

CONFLITO
NÃO

SÚMULA
No
235/STJ.
CONHECIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, somente se
instaura o conflito de competência quando dois Juízos se declarem
competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma
mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre
eles acerca da reunião ou separação dos processos.
2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Precedentes.
3. Segundo a Súmula n°
a conexão não determina a reunião dos
235/STJ,
processos, se um deles já foi julgado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator
,
179.961/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/06/2024,
20/06/2024)

Portanto, ausente a contraposição de comandos ou a recusa de observância de
decisão emanada de juízo competente, subsiste a
do não conhecimento.
ratio
De igual modo, não há base para, em sede deste incidente, impor, como tutela de
urgência, a suspensão da ação possessória perante o juízo estadual.
Em primeiro lugar, porque a medida postulada pressupõe a apreciação de requisitos
de probabilidade e perigo ligados ao mérito, providência que, na falta de conhecimento do
conflito, deve ser buscada diretamente perante o juízo natural da causa (art. 313, inc. V, "a", do
CPC), sem conversão atípica do incidente de competência em sucedâneo recursal.
Em segundo lugar, porque a providência de sobrestamento, quando cabível por
prejudicialidade externa, não decorre de declaração de competência desta Corte Superior, mas da
atuação coordenada dos juízos de origem, o que afasta a utilidade da tutela aqui pleiteada.
Por fim, o próprio caderno processual revela que a decisão monocrática já
recomendara, em termos claros, a equalização pelas instâncias originárias, orientação que se
mantém hígida diante do quanto trazido no agravo interno.
Assim, permanecem incólumes os fundamentos que levaram ao não conhecimento
do conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53097525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 308687d1-5b38-4a9c-ae7d-9d100dc605ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.121 / GO
Número Registro: 2025/0283755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008289820254013504 10065938620254010000 53829480520258090011 8289820254013504
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : BRUNA LORRAYNE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL GOMES TEBAS - GO059492
SUSCITADO : JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A
REGIÃO
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA - GO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNA LORRAYNE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO : GABRIEL GOMES TEBAS - GO059492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: 2ffdeffb-ce13-4237-a43c-ddc67b39de43

SUSCITADO : JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A
REGIÃO
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: 2ffdeffb-ce13-4237-a43c-ddc67b39de43